Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PREVI. BANCO DO BRASIL. RECURSO ESPECIAL No 1.312.736 NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APURAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL E ATUARIAL. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação de produção antecipada de provas para a realização de perícia contábil e atuarial, com o propósito de aferir o valor devido pela sociedade anônima ré e viabilizar o posterior ajuizamento de ação em desfavor da instituição financeira, decorrente de eventual necessidade de recomposição das reservas matemáticas. 1.1. Ao reconhecer, de ofício, a ausência de interesse de agir, o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
2. A produção antecipada de prova passou a ser admissível nas hipóteses em que: a) “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação”; b) “a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito”, e c) “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
3. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. 3.1. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.